Tribunal: TJDFT
Processo: 0733737-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0733737-64.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO NERIS DIAMANTINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Após retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator